Tribunal: STF
Processo: RE 1494395
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS. PERSE. LEI Nº 14.148/2021. ALÍQUOTA ZERO. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA NO CADASTUR. LEI Nº 11.771/2008. PORTARIA ME Nº 7.163/2021 NÃO RESTRINGIU DIREITO LEGALMENTE PREVISTO. RESTAURANTES, CAFETERIAS, BARES E SIMILARES.



    1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por O QUINTAL LIV RESTAURANTE LTDA. em face de sentença constante do evento 24, que denegou a ordem e julgou improcedente o pedido formulado no mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito de aderir ao PERSE, para desfrutar de todos os benefícios fiscais estabelecidos pelo Programa (em especial a redução a zero das alíquotas dos impostos federais: IRPJ, CLSS, PIS e COFINS), em caráter principal desde a data de entrada em vigor da lei instituidora do Programa (18/03/2022).



    2. Remessa Necessária. O reexame necessário somente tem cabimento quando a ordem é concedida, ainda que parcialmente. No caso em tela, observa-se que o Juízo a quo denegou a ordem vindicada na inicial e remeteu o feito para reexame necessário a teor do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Todavia, o referido dispositivo determina que somente estão sujeitas obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição as sentenças que concedem a segurança, o que não é o caso dos autos. Remessa necessária não conhecida.



    3 . Apelação. A controvérsia diz respeito ao enquadramento de sociedade empresária dedicada à atividade de restaurante, cafeterias, bares e similares - não cadastrada no Ministério do Turismo no momento da publicação da Lei nº 14.148/2021 - no conceito de prestadora de serviços turísticos para o fim de gozo do benefício fiscal previsto no art. 4º da referida Lei (redução a zero das alíquotas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL).



    4. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos -PERSE, instituído pela Lei nº 14.148/2021, estabeleceu ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos como forma de atenuar os efeitos decorrentes das ações governamentais de combate à pandemia da Covid19. Uma das medidas emergenciais previstas foi a redução temporária das alíquotas da contribuição ao PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL para as pessoas jurídicas que exercem atividades econômicas estabelecidas na lei.



    5. O art. 2º, § 1º, da Lei nº 14.148/2021 definiu que seriam consideradas empresas do setor de eventos, dentre outras, as pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos, na forma estabelecida no art. 21 da Lei nº 11.771/2008.



    6. Por seu turno, a Lei nº 11.771/2008, ao dispor sobre a Política Nacional de Turismo, estabeleceu quais são as atividades econômicas típicas da cadeia produtiva do turismo, cujo cadastro no Ministério do Turismo é obrigatório, e quais são as atividades não típicas, que poderão se registrar no CADASTUR, cujo cadastro é obrigatório para fins de acesso a programas de apoio e outros benefícios legais, bem como definiu os direitos, deveres e penalidades relativamente aos prestadores de serviços turísticos.



    7. Antes do efetivo cadastro no Ministério do Turismo, a sociedade empresária não possui autorização legal para a prestação de serviços turísticos (art. 22, § 3º), sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas no art. 41 em caso de descumprimento da norma. Por conseguinte, sem o cadastro, a sociedade empresária não possui acesso aos direitos assegurados por lei ao setor de turismo, dentre os quais os benefícios constantes da legislação de incentivo ao turismo (art. 33, I, da Lei nº 11.771/2008) nem assume os correspondentes deveres, previstos no art. 34 da lei.



    8. A legislação estabeleceu a presunção absoluta de que as atividades econômicas exercidas por determinadas sociedades empresárias possuem natureza tipicamente turística, como é o caso de hotéis, de agências de turismo e de parques temáticos, de modo que são consideradas prestadoras de serviços turísticos e, portanto, obrigatório o cadastramento no Ministério do Turismo (art. 21, incisos I a VI, e art. 22, caput, da Lei nº 11.771/2008). Por outro lado, estabeleceu que pessoas jurídicas que prestem determinados serviços, como, por exemplo, restaurantes, lanchonetes e similares, poderão ser enquadradas como prestadoras de serviços turísticos (pois não são, necessariamente, qualificadas como pertencentes ao setor turístico), desde que cadastradas no Ministério do Turismo (parágrafo único do artigo 21 da Lei nº 11.771/2008).



    9. Em outras palavras, o cadastro no Ministério do Turismo (Cadastur) é facultativo para as atividades elencadas no parágrafo único do artigo 21 da Lei nº 11.771/2008 , porém, apenas com esse cadastramento é que se equiparam àquelas atividades típicas da "cadeia produtiva do turismo", arroladas no caput do mesmo dispositivo legal. E, assim, poderão ter acesso aos direitos assegurados por lei ao setor de turismo, dentre os quais os benefícios constantes da legislação de incentivo ao turismo.



    10. Igualmente, o art. 18 do Decreto nº 7.381/2010, que regulamentou a Lei nº 11.771/2008, estabeleceu que os prestadores de serviços turísticos deverão se cadastrar no Ministério do Turismo.



    11. No exercício da competência legalmente prevista na Lei nº 14.148/2021 (art. 2º, §2º), o Ministério da Economia publicou a Portaria ME nº 7.163/2021, prevendo, no art. 1º, § 1º, que as pessoas jurídicas que já exerciam as atividades relacionadas à promoção de eventos, hotelaria e exibição cinematográfica (art. 2º, § 1º, incisos I a III, da Lei nº 14.148/2021) na data da publicação da Lei nº 14.148/2021, seriam beneficiárias do PERSE. De outro lado, no art. 1º, § 2º, registrou que as pessoas jurídicas dedicadas à prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei nº 11.771/2008 (art. 2º, § 1º, inciso IV), somente seriam assim consideradas, e se enquadrariam no PERSE, se estivessem inscritas no Cadastur na data da publicação da Lei nº 14.148/2021.



    12. A exigência de cadastramento prévio das empresas prestadoras de serviços turísticos para o acesso a benefícios de incentivo ao turismo não constituiu inovação por ato infralegal, pois, como visto acima, a própria Lei nº 11.771/2008 previu tal requisito, no art. 22, § 3º, e art. 33, inciso I. Além disso, o art. 2º, IV, da Lei nº 14.148/2021, ao definir o rol de pessoas jurídicas beneficiárias do PERSE, restringiu o benefício às empresas dedicadas à "prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008". O art. 21, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 11.771/2008, como já visto, estabeleceu que restaurantes, bares e similares que desejassem autorização para a prestação de serviços turísticos e acesso aos benefícios legais das empresas do setor poderiam se cadastrar no Ministério do Turismo.



    13. Ao regulamentar o acesso aos benefícios estabelecidos pelo PERSE, a Portaria ME nº 7.163/2021 não restringiu direito legalmente previsto, mas esclareceu, como previsto pela Lei nº 11.771/2008, que somente são consideradas prestadoras de serviços turísticos as empresas devidamente inscritas no Cadastur. Destarte, não se verifica a existência de abuso no poder regulamentar em razão da previsão, em ato infralegal, do requisito de prévio cadastro dos bares e dos restaurantes junto ao Ministério do Turismo para o gozo do benefício fiscal destinado a empresas prestadoras de serviços turísticos, pois a necessidade de cadastramento prévio decorre de expressa previsão legal.



    14. Assim, as pessoas jurídicas que exercem as atividades de restaurantes, cafeterias, bares e similares, e que não estavam cadastradas no CADASTUR como prestadoras de serviços turísticos, por ocasião da publicação da Lei nº 14.148/21, não podem se enquadrar no PERSE para que possam se beneficiar da redução para zero, por 60 meses, das alíquotas do PIS/COFINS/IRPJ/CSL.



    15. No caso dos autos, a impetrante exerce a atividade de restaurante e similares (Códigos de CNAE previstos no Anexo II), mas não estava cadastrada no Ministério do Turismo (Cadastur) como prestador de serviços turísticos na data da publicação da Lei nº 14.148/2021. Logo, não faz jus ao benefício fiscal em questão. Precedentes: TRF4, 1ª Turma, AC 50094013020224047206, Rel. MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 14.06.2023; TRF3, 6ª Turma, ApCiv: 50291325920224036100, Rel. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, DJe 19.06.2023; TRF3, 3ª Turma, AI 50339927020224030000, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, DJe 18.04.2023.



    16. Deve ser mantida a sentença que denegou a ordem pleiteada no mandado de segurança, porquanto não há direito líquido e certo de a impetrante usufruir do benefício de redução a zero das alíquotas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, previsto no art. 4º da Lei nº 14.148/2021. 5027611-08.2022.4.02.5001 20001584088 .V5



    17. Remessa Necessária não conhecida. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, I, II, XXXVI e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente